Tribunal: TJMT
Processo: 1008411-03.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008411-03.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO MARCIO PINHEIRO MACEDO - CPF: 786.185.681-04 (AGRAVADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (AGRAVANTE), RAYSSA AYALA MENDES FERREIRA - CPF: 033.371.781-38 (ADVOGADO), LUCELIA BASTO DE SOUSA - CPF: 773.259.741-91 (ADVOGADO), CARLA ARAGAO REIS - CPF: 258.402.418-73 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTAGRAM (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
REDE SOCIAL – FACEBOOK – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REMOÇÃO DE CONTEÚDO – FORNECIMENTO DE LOCALIZADOR URL – COMANDO JUDICIAL ESPECÍFICO – NECESSIDADE – OBRIGAÇÃO DO REQUERENTE
– CONTROLE PRÉVIO DE POSTAGEM DO USUÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – PRECENDENTES DO STJ, DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DEMAIS TRIBUNAIS PÁTRIOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme precedente do STJ (
REsp no. 1629255),
há a n
ecessidade de indicação clara e específica do localizador URL do conteúdo infringente para a validade de comando judicial que ordene sua remoção da internet. O fornecimento do URL é obrigação do requerente.

Ainda, não podem os provedores de aplicação ser obrigados a exercer um controle prévio do conteúdo das informações postadas no site por seus usuários, mas apenas poderão ser responsabilizados após terem conhecimento inequívoco da existência de dados ilegais no site e se negarem a removê-los.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Jones Gattass Dias
, lançada nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada no. 1051363-05.2020.8.11.0041, ajuizada por
PAULO MÁRCIO PINHEIRO MACEDO
,
que deferiu
“a tutela provisória de urgência de natureza cautelar antecedente, consistente em ordenar às empresas requeridas que retirem de circulação as postagens identificadas no corpo da petição inicial e nos documentos carreados, dentro do prazo de 48 horas, comprovando o cumprimento nos autos, e se abstenham de fazer qualquer postagem com a imagem do requerente e de seu filho e/ou menção ao caso retratado no conteúdo objeto da lide, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais)”
(sic).

Aduz a parte agravante que a ação de origem é movida em face de Carla Aragão Reis (“Corré Carla”) e Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. (“Facebook Brasil”).

Diz o agravante que
a

ex-esposa do agravado, ora corré,
“vem publicando conteúdos inverídicos e prejudiciais à sua imagem no Facebook e Instagram, além de encaminhar mensagens inbox, contendo afirmações inverídicas sobre ser vítima de violência doméstica praticada pelo Autor”
(sic).

Expõe que diante desse fato, o agravado
“entendeu por ingressar com a presente demanda para requerer, liminarmente, que seja determinado ao Facebook Brasil
(i)
a remoção integral das contas @carlaaragaoreis e @ponto_e_virgula, com a proibição de fazer qualquer postagem com a imagem do Autor e seu filho e/ou menção ao caso
(ii)
alternativamente, a remoção dos conteúdos reclamados, além de proibir os usuários de fazer qualquer postagem envolvendo o Autor;
(iii)
que o Facebook forneça dados informando o alcance que as postagens tiveram;
(iv)
o fornecimento de dados do administrador da conta
https://www.instagram.com/ponto_e__virgula/
”
(sic).

Discorre que
“o Facebook Brasil se viu impossibilitado de adotar as providências necessárias ao atendimento do comando judicial, uma vez que não há na exordial, tão pouco nos documentos que a acompanharam, a necessária individualização dos conteúdos a serem removidos”
(sic).

Ressalta que opôs embargos de declaração
“destacando que de acordo com o ordenamento legal vigente - artigo 19 do Marco Civil da Internet – os provedores de aplicações somente serão compelidos à remoção de materiais em seus serviços, mediante
ordem judicial específica. Isto é, com a indicação da URL do conteúdo que se determinou a adoção de providências
”
(sic).

Anota que sobreveio a decisão judicial, nos seguintes termos:
“dou provimento aos embargos de declaração, apenas no que se refere à indicação da URL das postagens que devem ser excluídas de circulação, quais sejam: facebook.com/MTIMatoGrosso/inbox/?source=diode¬if_m=alerts_page¬if_id=1603363425401210¬if_t=page_message_reminder&ref=notif; @carlaaragaoreis e @ponto_e_vírgula”
(sic).

Assevera que as URLs acima
“não se referem à conteúdos específicos do serviço Facebook e Instagram – e, portanto, não estão abarcadas pela r. decisão de ID. 42792391 – e, ainda, que permanece a obrigação de monitorar/fiscalizar os serviços Facebook e Instagram, não restou alternativa a este Réu se não a interposição do presente agravo de instrumento”
(sic).

Com estes argumentos, alegando a presença dos requisitos legais, requer a concessão do efeito suspensivo recursal.

Preparo recolhido, consoante Id 36035457.

A tutela recursal foi
deferida
por mim, na data de 10/06/2021, conforme Id 89987496

Contraminuta ofertada no Id 93189470, em que o agravado inicialmente sustenta que
“a intenção da Agravante é procrastinar o direito autoral”
. Diz, de outro lado, que
“entende o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que havendo meios de identificar precisamente as postagens impugnadas, é desnecessário o fornecimento das respectivas URLs”
(sic). Pede, então, pelo desprovimento deste instrumento.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a insurgência recursal quanto à reforma da decisão que determinou a exclusão de todo o conteúdo hospedado nas páginas das redes sociais do Facebook e Instagram: facebook.com/MTIMatoGrosso/inbox/?source=diode¬if_m=alerts_page&nofif_id=1603363425401210¬if_t=page_message_reminder&ref=notif; @carlaaragaoreis e @ponto_e_vírgula, no prazo de 48hs (quarenta e oito horas), sob pena de aplicação de multa diária.

Ao que se infere dos autos houve o deferimento da tutela de urgência de forma parcial, determinando ao provedor de aplicação, ora agravante, a remoção do conteúdo reclamado pelo agravado e a abstenção de fazer qualquer postagem, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, a segunda parte do pedido formulado defiro-o, no sentido de conceder a tutela provisória de urgência de natureza cautelar antecedente, consistente em ordenar às empresas requeridas que retirem de circulação as postagens identificadas no corpo da petição inicial e nos documentos carreados, dentro do prazo de 48 horas, comprovando o cumprimento nos autos, e se abstenham de fazer qualquer postagem com a imagem do requerente e de seu filho e/ou menção ao caso retratado no conteúdo objeto da lide, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Citem-se os requeridos para, no prazo de 5 dias, contestarem o pedido e indicarem as provas que pretendem produzir, pena de serem presumidos como aceitos os fatos alegados, nos termos dos artigos 306 e 307 do CPC”.

Em seguida, houve oposição de embargos de declaração na origem, onde o ora agravante requereu que seja sanada a omissão com a indicação da URL do conteúdo que se determinou a adoção de providências, quando fora acolhido parcialmente os argumentos apresentados, nos seguintes termos:

“(...) Razão assiste à embargante em suas argumentações quanto à informação da URL, pois realmente já está pacificado na jurisprudência o entendimento acerca da necessidade de indicação clara e específica do localizador do conteúdo infringente para validade da ordem judicial. Por outro lado, não há falar em nulidade da decisão, tampouco em desoneração da requerida no cumprimento da ordem judicial, mas em retificação da decisão para o fim de viabilizar o seu cumprimento. Assim sendo, com fulcro no art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, dou provimento aos embargos de declaração, apenas no que se refere à indicação da URL das postagens que devem ser excluídas de circulação, quais sejam: facebook.com/MTIMatoGrosso/inbox/?source=diode¬if_m=alerts_page¬if_id=1603363425401210¬if_t=page_message_reminder&ref=notif; @carlaaragaoreis e @ponto_e_vírgula”. (sic) (...)”

O agravante se insurge contra referidas decisões, afirmando que o agravado se limitou a trazer as URLs genéricas das contas que teriam veiculado o conteúdo tido por ilícito e
prints
extraídos do serviço Instagram, os quais, no seu entender, não são suficientes à localização inequívoca do material que se pretende a remoção.

Entendo que razão de direito assiste ao agravante. Explico:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça há muito firmou-se no sentido de ser necessária a notificação judicial ao provedor de conteúdo ou de hospedagem para retirada de material apontado como infringente,
desde que o interessado indique clara e especificamente a URL – ‘Universal Resource Locator’ da postagem
. Confira-se:

“CIVIL E CONSUMIDOR. INTERNET. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC.
PROVEDOR DE HOSPEDAGEM DE BLOGS.
VERIFICAÇÃO PRÉVIA E DE OFÍCIO DO CONTEÚDO POSTADO POR USUÁRIOS. DESNECESSIDADE. MENSAGEM DE CONTEÚDO OFENSIVO. DANO MORAL. RISCO NÃO INERENTE AO NEGÓCIO.
CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DE CONTEÚDO ILÍCITO OU OFENSIVO. RETIRADA DO AR EM 24 HORAS. DEVER, DESDE QUE INFORMADO O URL PELO OFENDIDO.
DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 5o, IV, VII E IX, E 220 DA CF/88; 6o, III, 14 e 17 DO CDC; E 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CC/02.

1. Ação ajuizada em 10.08.2009. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 11.09.2013.

2. Recurso especial em que se discute os limites da responsabilidade dos provedores de hospedagem de blogs pelo conteúdo das informações postadas por cada usuário.

3. A exploração comercial da Internet sujeita as relações de consumo daí advindas à Lei no 8.078/90. Precedentes.

4. O provedor de hospedagem de blogs é uma espécie do gênero provedor de conteúdo, pois se limitam a abrigar e oferecer ferramentas para edição de blogs criados e mantidos por terceiros, sem exercer nenhum controle editorial sobre as mensagens postadas pelos usuários.

5. A verificação de ofício do conteúdo das mensagens postadas por cada usuário não constitui atividade intrínseca ao serviço prestado pelos provedores de hospedagem de blogs, de modo que não se pode reputar defeituoso, nos termos do art. 14 do CDC, o site que não exerce esse controle.

6. O dano moral decorrente de mensagens com conteúdo ofensivo inseridas no site pelo usuário não constitui risco inerente à atividade dos provedores de hospedagem de blogs, de modo que não se lhes aplica a responsabilidade objetiva prevista no art. 927, parágrafo único, do CC/02.

7. Não se pode exigir do provedor de hospedagem de blogs a fiscalização antecipada de cada nova mensagem postada, não apenas pela impossibilidade técnica e prática de assim proceder, mas sobretudo pelo risco de tolhimento da liberdade de pensamento. Não se pode, sob o pretexto de dificultar a propagação de conteúdo ilícito ou ofensivo na web, reprimir o direito da coletividade à informação. Sopesados os direitos envolvidos e o risco potencial de violação de cada um deles, o fiel da balança deve pender para a garantia da liberdade de criação, expressão e informação, assegurada pelo art. 220 da CF/88, sobretudo considerando que a Internet representa, hoje, importante veículo de comunicação social de massa.

8. Ao ser comunicado de que determinada mensagem postada em blog por ele hospedado possui conteúdo potencialmente ilícito ou ofensivo, deve o provedor removê-lo preventivamente no prazo de 24 horas, até que tenha tempo hábil para apreciar a veracidade das alegações do denunciante, de modo a que, confirmando-as, exclua definitivamente o vídeo ou, tendo-as por infundadas, restabeleça o seu livre acesso, sob pena de responder solidariamente com o autor direto do dano em virtude da omissão praticada.

9.
O cumprimento do dever de remoção preventiva de mensagens consideradas ilegais e/ou ofensivas fica condicionado à indicação, pelo denunciante, do URL da página em que estiver inserido o respectivo post
.

10. Ao oferecer um serviço por meio do qual se possibilita que os usuários divulguem livremente suas opiniões, deve o provedor de hospedagem de blogs ter o cuidado de propiciar meios para que se possa identificar cada um desses usuários, coibindo o anonimato e atribuindo a cada imagem uma autoria certa e determinada. Sob a ótica da diligência média que se espera do provedor, do dever de informação e do princípio da transparência, deve este adotar as providências que, conforme as circunstâncias específicas de cada caso, estiverem ao seu alcance para a individualização dos usuários do site, sob pena de responsabilização subjetiva por culpa in omittendo.

11. Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp 1406448/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013)

Nesse sentido, conforme a Lei no. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), em seu art. 19, § 1o, a ordem judicial que determina a exclusão deve conter informações que permitam a localização inequívoca do conteúdo lesivo, in litteris:

“Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em contrário.

§ 1o A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material
.”

No caso concreto, a insurgência do agravado nos autos de origem se refere a algumas postagens realizadas pela corré Carla Aragão Reis (ex-cônjuge), afirmando se tratar de conteúdo inverídico e ofensivo à sua imagem. Contudo, na peça de ingresso, o autor limitou-se a apresentar
URL genérica que não individualiza os conteúdos combatidos, impossibilitando o cumprimento respectivo, já que
deixou de indicar de forma c
lara e específica o localizador URL dos conteúdos infringentes para a validade de comando judicial que ordenou sua remoção da internet,
não servindo para tal finalidade aqueles indicados pelo i. Magistrado na decisão agravada, porquanto não correspondem aos conteúdos tidos por ilegais e/ou vexatórios
.

Em outros termos, as URLs que constaram na r. decisão agravada não redirecionam a um
conteúdo específico dos serviços Facebook e Instagram
. Muito pelo contrário, uma vez que, como se comprova através do mero acesso dos mesmos, as URLs @carlaaragaoreis e @ponto_e_vírgula, remetem exclusivamente às contas do Instagram, e não a veiculação do conteúdo impróprio, ao passo que a URL www.facebook.com/MTIMatoGrosso/inbox/?source=diode¬if_m=alerts_page¬if_id=1603363425401210¬if_t=page_message_reminder&ref=notif indica apenas um link que redireciona para uma conversa ‘
inbox
’, entre meros interlocutores.

Logo, diante da ausência da comprovação certa quanto à disponibilidade na internet do conteúdo indicado pelo recorrido, ou mesmo que tenha sido indexado pelo buscador do ora recorrente, a decisão agravada não merece subsistir.

Nesse sentido é o precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROVEDOR DE APLICAÇÃO. REDE SOCIAL. FACEBOOK. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMOÇÃO DE CONTEÚDO. FORNECIMENTO DE LOCALIZADOR URL. COMANDO JUDICIAL ESPECÍFICO
.
NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO DO REQUERENTE
. MULTA DIÁRIA. OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. DESCABIMENTO. 1. Ação ajuizada em 08/06/2015. Recurso especial interposto em 29/08/2016 e atribuído a este gabinete em 28/09/2016. 2. Esta Corte fixou entendimento de que "(i) não respondem objetivamente pela inserção no site, por terceiros, de informações ilegais;
(ii)

não podem ser obrigados a exercer um controle prévio do conteúdo das informações postadas no site por seus usuários;
(iii) devem, assim que tiverem conhecimento inequívoco da existência de dados ilegais no site, removê-los imediatamente, sob pena de responderem pelos danos respectivos; (iv) devem manter um sistema minimamente eficaz de identificação de seus usuários, cuja efetividade será avaliada caso a caso". 3. Sobre os provedores de aplicação, incide a tese da responsabilidade subjetiva, segundo a qual o provedor de aplicação torna-se responsável solidariamente com aquele que gerou o conteúdo ofensivo se, ao tomar conhecimento da lesão que determinada informação causa, não tomar as providências necessárias para a sua remoção.
4.
Necessidade de indicação clara e específica do localizador URL do conteúdo infringente para a validade de comando judicial que ordene sua remoção da internet.
O fornecimento do URL é obrigação do requerente. Precedentes deste STJ
.
5. A necessidade de indicação do localizador URL não é apenas uma garantia aos provedores de aplicação, como forma de reduzir eventuais questões relacionadas à liberdade de expressão, mas também é um critério seguro para verificar o cumprimento das decisões judiciais que determinarem a remoção de conteúdo na internet. 6. Em hipóteses com ordens vagas e imprecisas, as discussões sobre o cumprimento de decisão judicial e quanto à aplicação de multa diária serão arrastadas sem necessidade até os Tribunais superiores. 7. O Marco Civil da Internet elenca, entre os requisitos de validade da ordem judicial para a retirada de conteúdo infringente, a "identificação clara e específica do conteúdo", sob pena de nulidade, sendo necessária a indicação do localizador URL.
8. Recurso especial provido.”
(STJ – REsp: 1629255 MG 2016/0257036-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/08/2017, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2017)

Não é outro o entendimento desta Corte de Justiça, conforme se verifica do seguinte aresto:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA EXCLUSÃO DAS REDES SOCIAIS DE PUBLICAÇÕES OFENSIVAS AOS AUTORES

– PRELIMARES DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR – DIVULGAÇÃO DE NOVO VÍDEO OFENSIVO – DEMONSTRAÇÃO

– IMPOSSIBILIDADE, POR ORA, DE EXCLUSÃO DOS PERFIS QUE DIVULGARAM O VÍDEO QUESTIONADO – REMOÇÃO LIMITADA AO CONTEÚDO OFENSIVO –
NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO LOCALIZADOR URL PARA VALIDADE DA ORDEM JUDICIAL
– RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não há falar-se em falta de interesse recursal ou ilegitimidade passiva pois, assim como os titulares das contas e perfis que divulgaram o conteúdo questionado, o responsável e mantenedor pela rede social também possui responsabilidade pelas eventuais ofensas e crimes praticados pelos seus usuários, assim como o dever de removê-los caso o titular infringente mantenha-se inerte diante de ordem judicial.

Evidenciado dos autos a postagem de vídeo após a concessão da tutela provisória, com ofensas direcionadas à parte autora, acusando-a de praticar crime de homofobia e atribuindo-lhe diversos xingamentos, resta demonstrado, ao menos nesta fase de cognição sumária, descumprimento de medida judicial pelos requeridos.

A concessão da tutela nos moldes pretendidos pelos agravantes, com a exclusão dos "perfis" dos agravados das redes sociais, exige provas seguras e concretas, além de análise acurada dos elementos dos autos, inclusive, no contexto em que foram divulgados os vídeos, mormente por esbarrar em direitos fundamentais como liberdade de expressão e livre manifestação de pensamento. Assim, prudente a concessão parcial da medida para que a remoção seja limitada ao conteúdo ofensivo publicado.

Imprescindível para validade da decisão que determina a exclusão de vídeo da internet a
indicação do localizador URL (Localizador Uniforme de Recursos), ou seja, do endereço eletrônico do conteúdo a ser removido, o qual deve ser apresentado pela parte interessada
.
”
(N.U 1019130-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

O mesmo teor também é endossado pelos Tribunais pátrios, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVEDOR DE HOSPEDAGEM. EXCLUSÃO DE POSTAGEM. INDICAÇÃO DA URL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
-A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende necessária a notificação judicial ao provedor de conteúdo ou de hospedagem para retirada de material apontado como infringente
desde que o interessado indique clara e especificamente a URL - Universal Resource Locator da postagem
. 2. -Conforme a Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), em seu art. 19, § 1o, a ordem judicial que determina a exclusão deve conter informações que permitam a localização inequívoca do conteúdo lesivo.
3. – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-DF 07026042320208070000 DF 0702604-23.2020.8.07.0000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/07/2020, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 04/08/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE PUBLICAÇÃO ABUSIVA E SEM AUTORIZAÇÃO. DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU A REMOÇÃO DO CONTEÚDO SOB PENA DE MULTA. NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DOS URL'S. EXEGESE ARTIGO 19 DA LEI N. 12.965/2014 (MARCO CIVIL DA INTERNET). A AUSÊNCIA DO REQUISITO ACIMA IMPOSSIBILITA O CUMPRIMENTO TOTAL DA OBRIGAÇÃO.
AFASTAMENTO DA MULTA ATÉ A INDICAÇÃO DOS URL'S. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
"Necessidade de indicação clara e específica do localizador URL do conteúdo infringente para a validade de comando judicial que ordene sua remoção da internet.
O fornecimento do URL é obrigação do requerente.
Precedentes deste STJ." (STJ, REsp n. 1698647/SP, rela. Mina. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. em 6-2-2018, DJe 15-2-2018).
" RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-SC – AI: 01379923820158240000 Capital 0137992-38.2015.8.24.0000, Relator: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 27/09/2018, Quarta Câmara de Direito Civil)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
PROVEDOR DE PESQUISA VIRTUAL – FACILITADOR DE ACESSO – CONTEÚDO DISPONÍVEL – INDICAÇÃO DO URL PELO OFENDIDO.
É admissível a concessão de tutela provisória de urgência diante da presença dos requisitos elencados no art. 300, CPC/2015, que deve ser deferida quando restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os provedores de pesquisa virtual não são obrigados a eliminar do seu sistema os resultados derivados da busca de determinado termo ou expressão.
Para a supressão dos links em serviços específicos da Agravante
é necessário à indicação precisa pelo Agravado do "URL", Universal Resource Locator, em que consta o conteúdo ofensivo, conforme estabelece o art. 19, § 1o, da Lei 12.965/14
.”
(TJ-MG – AI: 10481150195263001 Patrocínio, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 06/07/2017, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2017)

De mais a mais, quanto a determinação para que o agravante

“se abstenha de fazer qualquer postagem com a imagem do requerente e de seu filho e/ou menção ao caso retratado no conteúdo 22 objeto da lide
”, verifico que se trata de obrigação que não incumbe ao provedor, porquanto
não pode ser obrigado a exercer um controle prévio do conteúdo das informações postadas no site por seus usuários.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, a fim de se determinar que a obrigação de fazer consistente na retirada de circulação das postagens identificadas no corpo da petição inicial e nos documentos carreados aos autos principais sejam condicionadas à indicação prévia, pelo agravado, das URLs específicas das publicações combatidas, bem como afastar a parcela da ordem que determinou ao Facebook Brasil que “
se abstenham de fazer qualquer postagem com a imagem do requerente e de seu filho e/ou menção ao caso retratado no conteúdo 22 objeto da lide
”, uma vez que os provedores de aplicações de internet não poderão ser obrigados a fazer qualquer controle preventivo, monitoramento e/ou moderação sobre os conteúdos veiculados por seus usuários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021